Tribunal: TJDFT
Processo: 0725516-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725516-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FELIPE MATIAS FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Concurso Público – Cotas Raciais - Eliminação – Perigo de Dano Reverso – Efeito Suspensivo – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual deferiu o pedido de antecipação de tutela “para o fim de determinar aos réus, no prazo de 48 horas a contar da ciência desta decisão, que o nome do autor seja incluído na lista final dos candidatos negros aprovados no concurso público para provimento de cargo de Auditor de Atividades Urbanas, área de especialização de Atividades Econômicas e Urbanas, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração (código 103), assegurando-lhe o direito a prosseguir no certame, de acordo com a ordem de classificação, nos termos da fundamentação”. Sustenta, para tanto, a existência de óbices legais ao deferimento da tutela pleiteada, a necessidade de formação de litisconsórcio com os demais candidatos, além de não caber ao Judiciário se imiscuir no mérito administrativo. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, o Concurso Público é um Certame, e, portanto, para a escolha da melhor mão de obra para a Administração, devem ser selecionados os melhores candidatos para preenchimento das vagas. Assim, uma sucessão de atos administrativos é praticada para se chegar à homologação do Concurso. Nesse caminho de escolha da mão de obra, a Administração Pública deve pautar sua atuação pela legalidade e pela constitucionalidade dos atos administrativos, sob pena de decretação da sua nulidade. Apresenta-se, como nunca, aqui, a dicotomia do regime jurídico-administrativo: superioridade do interesse público e proteção aos direitos do administrado contra ilegalidades ou abusos do Poder Público. Contudo, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), "quanto maior o "periculum" demonstrado, menos "fumus" se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional". No caso concreto, o agravado teve indeferido seu pleito para concorrer às vagas reservadas para negros e pardos no concurso público para provimento de cargo de Auditor de Atividades Urbanas, área de especialização de Atividades Econômicas e Urbanas, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração. Com efeito, os documentos trazidos juntamente com a Inicial, como bem exposto pelo Juízo de origem, “são suficientes para evidenciar que o autor tem todas as características para ser admitido no concurso público como candidato cotista (negro/pardo)”. Demais, a eliminação do candidato neste momento o impossibilitaria de participar do curso de formação, causando-se, em caso de procedência do pleito autoral, um risco de dano grave de difícil ou impossível reparação. Por tais razões, mostra-se prudente, nesta análise inicial, o deferimento da continuidade do agravado no certame, concorrendo às vagas reservadas para negros e pardos. Caso aprovado, deverá prosseguir nas demais fases do concurso, inclusive com a reserva de vaga. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se o agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator